Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012584-49.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (EMBARGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), PRISCILA LEME DA MOTA - CPF: 310.897.858-60 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -
MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

Inadmissível, em sede de recurso, a inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no. 1012584- 49.2018.8.11.0041, que, à unanimidade,
DES
PROVERAM O RECURSO.
(id. (Num.88498476).

Assevera que, o v. acordão embargado merece ser modificado, com escopo de suprimir do julgado as graves omissões, obscuridades, contradições e erros materiais apontados.

Sustenta que “o v. acórdão incorreu em obscuridade e em erro material ao rejeitar a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e mesmo do CDC à hipótese dos autos, com base no argumento de que, em virtude da sub-rogação da seguradora no direito dos segurados (consumidores), deve -se aplicar o CDC”, Num. 89722453 – Pág.2.

Ressalta a ação regressiva decorre do pagamento de indenização securitária a 02 (dois) segurados – Marcos Antônio Cassol e Carlos Augusto de Almeida Martha – dos quais, pelo menos um deles claramente não são consumidores de energia elétrica, mas sim, insumidores.

Destaca que “ao contrário do consignado no v. acórdão embargado, não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva”, Num. 89722453 – Pág.2.

Defende que eventual e hipotética relação jurídica entre o segurado Marcos Antônio Cassol da autora e a Concessionária Embargante – relação originária – jamais poderia ser considerada como uma relação de consumo, visto que, o aludido segurado não se afigura destinatário final da energia que lhe é fornecida, na medida em que utiliza a energia elétrica como um dos insumos que integra a sua cadeia produtiva não podendo, pois, ser considerado como consumidor, nos termos do art. 2o do CDC.

Assim, alega que sendo o segurado um insumidor de energia, não há de se julgar a relação jurídica firmada entre a ré e o segurado à luz do CDC.

Cita precedentes do STJ.

Prequestiona, para fins de interposição de Recurso Especial a violação ao art. 786 do CC; aos arts. 2o e 27 do CDC e ao art. 373, I e II do CPC.

Requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado a obscuridade e o erro material apontados.

Contrarrazões (Num.90295456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por
Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no. 1012584- 49.2018.8.11.0041, que, à unanimidade,
DES
PROVERAM O RECURSO
(Num.88498476)
,
sendo lançada
a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELETRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie.” (N.U 002354367.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

A meu viso, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro.

Em síntese, a Concessionária Embargante aduz a inaplicabilidade do CDC na hipótese dos autos, especialmente quanto à responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova, ao menos em relação aos sub-rogados
Marcos Antônio Cassol e Carlos Augusto de Almeida Martha
pois não se enquadrariam no conceito de consumidor, “mas sim insumidores de energia elétrica”, já que não figuram como destinatários finais uma vez que utilizam a energia elétrica como insumo da sua cadeia produtiva.

Com amparo nessas alegações, aponta obscuridade e erro material no acórdão.

O juízo de origem analisou o feito pelas regras do CDC, inclusive para reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária embargante; os pedidos iniciais foram acolhidos e a Embargante condenada ao ressarcimento do valor despendido pela Seguradora, acrescido dos consectários legais.

Em sede Apelação, a Concessionária Embargante alegou que a Seguradora Embargada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço, não se insurgindo de forma objetiva acerca da inaplicabilidade do CDC notadamente em relação em relação aos sub-rogados
Marcos Antônio Cassol e Carlos Augusto de Almeida Martha.

Destaca-se que, tampouco, fez referência expressa aos dois segurados por ela indicados nominalmente no presente embargos de declaração e, à arguição de não serem destinatários finais do serviço e que por isso não seriam consumidores. Aliás, essa assertiva não foi suscitada nem mesmo na contestação. Por consequência, trata-se de inovação recursal, o que inviabiliza a apreciação nesta via.

Portanto, essas teses importam em verdadeira inovação recursal e não comportam conhecimento, já que segundo o STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “Não são os embargos de declaração meio hábil para discutir a correção do julgamento ou da valoração da prova dos autos.” (TJMT, ED no 37582/2010) Caracteriza-se inovação recursal a dedução de argumento novo, em sede de Embargos de Declaração. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando ausentes os vícios previstos no art. 535 do CPC . ( ED 117501/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013)

Ressalta-se, por oportuno, que o fato de se tratar de ação de regresso promovida pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil.

Dessa maneira, é evidente a ausência dos vícios apontados, e claro o inconformismo com o resultado do julgamento, bem como a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis unicamente se constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A mera insatisfação com a aplicação do direito, da jurisprudência, e com o entendimento do julgador no que tange à prova produzida na demanda, não autoriza ingressar por esta via.

Também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
. 2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021